Tribunal: TJSP
Processo: 2225618-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Penhora de 30% do salário da parte executada – Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada em favor dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar – Precedentes – Percentual que pode comprometer a subsistência – Redução da penhora para 10% dos rendimentos líquidos futuros – Atendimento aos princípios de razoabilidade e

Ementa:
Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Penhora de 30% do salário da parte executada – Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada em favor dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar – Precedentes – Percentual que pode comprometer a subsistência – Redução da penhora para 10% dos rendimentos líquidos futuros – Atendimento aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade –– Agravo provido em parte.